Tribunal: TJDFT
Processo: 0746283-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746283-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE PESSOA LONDE, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAZARO LONDE DE MELO NETO AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARLETE PESSOA LONDE E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0715625-63.2020.8.07.0001, proposto em desfavor dos Agravantes por RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO, rejeitou a impugnação apresentada pelos Executados, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em que os devedores alegam excesso de execução no montante de R$ 19.234,37, e inexigibilidade do título objeto do cumprimento de sentença, diante da possibilidade de compensação pelo CPC/1973, vigente quando da prolação da sentença e acórdãos. Os credores, por sua vez, requerem que a impugnação seja julgada improcedente pela ausência de demonstrativo de débito. Sem razão os credores, nesse item, já que os devedores indicaram expressamente o valor do excesso, no montante de R$ 19.234,37. Compulsando os autos verifico que a sentença de mérito, ID 63987147, condenou os réus ao pagamento das custas e honorários em 10% do valor corrigido da condenação. Em grau de recurso, o acórdão de ID 63985037 reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a sucumbência recíproca, não equivalente, condenando os autores a pagar o percentual de 30%, e os réus 70% dos honorários advocatícios arbitrados na sentença. Posteriormente, houve majoração da fixação de honorários advocatícios em desfavor da recorrente (patrocinada pelos credores) no importe de 15% sobre o valor já arbitrado (ou seja, 15% sobre o percentual de 10% do valor da condenação), ID 71670024. Assim, diversamente do entendimento dos devedores, não houve redução da verba honorária arbitrada a favor dos ora credores, mas sim, majoração dos honorários advocatícios devidos pela ré (no processo originário), aos patronos dos ora executados (autores no processo originário). Portanto, sem razão os devedores quanto à alegação de excesso de execução. Rejeito, igualmente o pedido de compensação das verbas honorárias, pois nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, os honorários constituem crédito atribuído ao advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Assim, embora no acórdão tenha sido mencionado o art. 21 do CPC de 1973, dispositivo que autorizava a compensação, por ter o cumprimento de sentença se iniciado na vigência do CPC de 2015, deve o regramento desse novo diploma prevalecer no que tange à compensação. Prossiga-se a execução. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Afirmam os Agravantes que o título judicial é inexigível quanto aos honorários de sucumbência, uma vez que deve ser aplicado o CPC/1973 e que, assim, as verbas sucumbenciais devem ser compensadas. Sustentam que, “como no caso dos autos, conforme se verifica nos arestos colacionados, tanto a sentença (proferida sob a vigência do CPC de 1973, no dia 17 de junho de 2015) quanto o acórdão foram proferidos levando em consideração a vigência do CPC/1973 (o acórdão de segunda instância expressamente determinou que a sucumbência recíproca se daria nos termos do art. 21, caput do CPC/1973), autorizando a compensação de verbas honorárias, faz-se imperioso que esse seja o código/norma de regência no que tange aos honorários advocatícios e, consequentemente, seja reconhecida, nos termos do art. 21 do CPC/1973, a compensação das verbas sucumbenciais, não cabendo aos patronos qualquer saldo a título de verbas sucumbenciais” (Num. 20709117 - Pág. 8). Argumentam que existe excesso de execução, no valor de R$ 19.234,37 (dezenove mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), haja vista que os Exequentes “não levaram em consideração a redistribuição do percentual de sucumbência recíproca ocorrida em sede recursal quando do julgamento do AResp 1.218.305 no importe de 15%.” (Num. 20709117 - Pág. 8). Dizem que o prosseguimento da Execução de Honorários configura afronta ao Princípio do Acesso à Justiça, já que os Agravantes/Executados foram vencedores na maior parcela da demanda e ainda não receberam qualquer valor. Por fim, defendem que crédito executado na origem deve ser penhorado no rosto dos autos, nos termos do art. 860 do CPC, ou seja, “que o crédito dos advogados sucumbentes da parte ré seja condicionado ao recebimento de valores na ação principal que também se encontra em fase de cumprimento de sentença sob o no 0718833-26.2018.8.07.0001” (Num. 20709117 - Pág. 10). Postulam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso “para que seja deferida a compensação das verbas honorárias sucumbenciais tendo em vista a aplicação no caso dos autos das regras atinentes aos honorários advocatícios do CPC/1973, bem como, alternativamente, seja reconhecido o excesso de execução e penhora no rosto dos autos como medida que mais se ajusta ao princípio constitucional do acesso à justiça” (Num. 20709117 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 20709121 e 20709119). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0715625-63.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos Executados, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, os honorários de sucumbência executados na origem surgiram no julgamento do recurso de Apelação, de cuja leitura da parte dispositiva do voto condutor do acórdão não se extrai qualquer determinação de compensação das verbas honorárias. Assim constou do voto condutor: “Com tais considerações, dou parcial provimento ao recurso, para, reformando parcialmente a r. sentença, reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, mas não equivalente, devendo os Autores arcar com o percentual de 30% (trinta por cento) e a Ré com 70% (setenta por cento) do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, nos termos do art. 21, caput, do CPC/1973.” Nesse descortino, não foi determinada a compensação como pretendem os Agravantes. Por seu turno, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.218.305 - DF), conforme asseverado na decisão agravada, majorou os honorários devidos pela Ré, então Recorrente, MARIA CLARA RILLOS MENDES, em nada alterando a condenação imposta aos Autores, ora Agravantes. Com efeito, após não conhecer do Agravo em Recurso Especial, a eminente Ministra Relatora LAURITA VAZ consignou o seguinte: “Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte Recorrente [MARIA CLARA RILLOS MENDES], no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça” Quanto à alegação dos Agravantes de que não deve prosseguir a Execução de Honorários antes da satisfação do débito principal, deve-se ressaltar que os precedentes que existem nesse sentido dizem respeito a situação diversa daquela observada no Feito originário. De fato, nas situações em que tal discussão normalmente é travada, os patronos e os credores (vencedores da demanda ou em execução de título extrajudicial) buscam a satisfação do débito contra o mesmo Devedor. Exemplificativo dessa compreensão é o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. ARTIGO 921, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO AUTÔNOMO. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. ESPECIFICIDADE DO CASO. QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO CRÉDITO PRINCIPAL. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Os artigos 23 e 24 da Lei 8.906/1994, asseguram ao advogado o direito de promover a execução de sentença relativa à verba honorária por meio de procedimento autônomo. 2. No cumprimento de sentença e na execução, os honorários arbitrados inicialmente são provisórios. 3. A atividade do profissional de direito no âmbito do processo forçado está intimamente ligada à realização do crédito da parte que representa. Por conseguinte, não cabe perseguir o pagamento dos seus honorários antes mesmo da quitação da dívida principal. Há uma preferência lógica do crédito da parte representada e que justificou a autuação do advogado na causa. Ademais, admitir essa subversão poderá gerar grave prejuízo ao credor principal, seja pela redução do zelo no patrocínio da causa, como no esgotamento patrimonial do devedor, o que ensejaria na perpetuação do estado de inadimplência. E para o devedor a execução se daria forma mais gravosa, ante o risco de sucessivas desistências e pedidos de cumprimento da mesma sentença, com arbitramento de novos honorários, inclusive em juízos diferentes, conforme passou admitir a nova lei processual. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão 1285555, 07120074720198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Assim, sem embargo da orientação a ser eventualmente adotada por esta Relatoria quanto ao tema, é certo que a situação versada no presente recurso não possui similitude fática, já que os Exequentes são patronos da parte adversa, relativamente à parcela dos pedidos em que os ora Agravantes restaram vencidos. Por fim, quanto ao pleito de penhora no rosto dos autos, de igual sorte, não prospera a pretensão dos Agravantes, uma vez que a penhora em dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência estabelecida pelo Código de Processo Civil (art. 835, inciso I). Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador